Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Vistos e etc. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da ação anulatória cumulada com tutela de urgência (processo n.° 0705878-67.2022.8.07.0018) foi deferido por meio da decisão de ID 39375437 contra a qual não foram interpostos recursos. Note-se, ainda, que a apelação interposta no processo n.° 0705878-67.2022.8.07.0018 aguarda sessão de julgamento. Dessa forma, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 39375437 e proceda o arquivamento dos presentes autos com baixas. Publique-se.